Tribunal: TJSP
Processo: 0002370-64.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Apelação. Crime porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Recurso da defesa. PRELIMINAR. O Decreto Presidencial no 9.785/19 foi revogado pelo Decreto Presidencial no 9.847, de 25 de junho de 2019 e, ainda que não tivesse sido, ele não havia promovido qualquer alteração da adequação típica da conduta descrita no artigo 16, parágrafo único, inciso VI, da Lei no 10.826/03. MÉRITO. 1.

Ementa:
Apelação. Crime porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Recurso da defesa. PRELIMINAR. O Decreto Presidencial no 9.785/19 foi revogado pelo Decreto Presidencial no 9.847, de 25 de junho de 2019 e, ainda que não tivesse sido, ele não havia promovido qualquer alteração da adequação típica da conduta descrita no artigo 16, parágrafo único, inciso VI, da Lei no 10.826/03. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03. 2. Sanção que comporta reparo, com redução da reprimenda e fixação do regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002370-64.2017.8.26.0548, da Comarca de Sumaré, em que é apelante WANDERSON
GOMES VALENTIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, a fim de: (i) reduzir as penas do réu para 3 anos e 4 meses de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa; (ii) fixar o regime inicial semiaberto para a
pena privativa de liberdade. Mantida, no mais, a r. Sentença. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002370-64.2017.8.26.0548 -Voto no 13393
2
Apelação Criminal no 0002370-64.2017.8.26.0548
Apelante: Wanderson Gomes Valentim
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sumaré
Voto no 13.393
Apelação. Crime porte ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida. Recurso da defesa. PRELIMINAR. O Decreto
Presidencial no 9.785/19 foi revogado pelo Decreto Presidencial no
9.847, de 25 de junho de 2019 e, ainda que não tivesse sido, ele
não havia promovido qualquer alteração da adequação típica da
conduta descrita no artigo 16, parágrafo único, inciso VI, da Lei no
10.826/03. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para
evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo delito previsto no
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03. 2.
Sanção que comporta reparo, com redução da reprimenda e
fixação do regime inicial semiaberto para a pena privativa de
liberdade. Recurso parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 245/250, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar WANDERSON GOMES
VALENTIM, às penas de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário correspondente ao
mínimo legal, como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei
no 10.826/03. Negado o apelo em liberdade.
Apelou a defesa postulando, preliminarmente, a
aplicação do Decreto Federal no 9.785/19, pois posterior e mais benéfico ao
réu do que a Lei no 10.826/03. No mérito, requer (i) a fixação da pena-base no
mínimo legal, (ii) a aplicação da circunstância atenuante da confissão, (iii) o
estabelecimento do regime aberto para o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade, (iv) a substituição da pena corporal por penas
restritivas de direito e (v) o apelo em liberdade (fls. 285/290).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002370-64.2017.8.26.0548 -Voto no 13393
3
manifestou-se pelo improvimento (fls. 306/310).
É o relatório.
2. Diga-se, à partida, que sem razão a defesa quanto
à questão agitada a título de preliminar.
O Decreto Presidencial no 9.785/19, mencionado
pela defesa, regulamentava a Lei no 10.826/03, com o objetivo de estabelecer
regras e procedimentos para a aquisição, o cadastro, o registro, a posse, o
porte e a comercialização de armas de fogo e de munição, bem como dispor
sobre a estruturação do Sistema Nacional de Armas - Sinarm e do Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas - Sigma.
O referido decreto foi revogado pelo Decreto
Presidencial no 9.847, de 25 de junho de 2019 e, ainda que não tivesse sido,
ele não havia promovido qualquer alteração da adequação típica da conduta
descrita no artigo 16, parágrafo único, inciso VI, da Lei no 10.826/03.
3. No mérito, vinga, em parte o reclamo.
4. Assente-se, inicialmente, que evidenciada a
responsabilidade penal do réu.
Narra a denúncia que policiais civis investigavam o
envolvimento do acusado em uma extorsão mediante sequestro ocorrida em
agosto de 2017. Em cumprimento de mandado de busca e apreensão,
diligenciaram à residência do acusado e localizaram uma pistola de calibre
.380, com numeração suprimida, uma espingarda de calibre .22 e uma
espingarda de pressão, além de grande quantidade de munições.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 2), boletim de ocorrência (fls. 8/11), auto de
exibição e apreensão (fls. 12/13), e laudos periciais, os quais revelaram que as
armas e munições estavam aptas à realização de disparos e que a pistola tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002370-64.2017.8.26.0548 -Voto no 13393
4
sua numeração suprimida.
E certa a autoria, na esteira do que verte dos relatos
dos policiais civis e da confissão do acusado nas duas fases da persecução
penal (fls. 3, 4 e mídia digital).
É dizer, bem definido que o acusado possuía arma
de fogo de uso permitido com a numeração suprimida, além de uma
espingarda de uso permitido e diversas munições sem autorização para tanto,
de sorte que bem decretada a condenação.
Tanto que o apelo sequer busca a absolvição.
5. A reprimenda comporta reparo.
A pena-base foi estabelecida em metade acima do
mínimo legal, em 4 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa,
considerando que duas as armas de fogo e a imensa quantidade de munições
apreendidas (quase 150), bem como o fato de boa parte delas ser de
armamento calibre 3.80. Embora sejam dados que incrementem o grau de
reprovabilidade da conduta, a melhor solução é a fixação da pena de partida
em 4 anos de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.
Na segunda fase, de rigor reconhecer a confissão
espontânea, cabendo anotar que a lei não exige, para fins de reconhecimento
da circunstância atenuante, que a confissão (quando integral) tenha assumido
importância para radicar a condenação. De toda sorte, não se pode afirmar
que a confissão que ocorreu nas duas fases da persecução penal tenha sido
irrelevante, enquanto dado probatório, ao deslinde da acusa. Assim, reduz-se
a pena em 1/6, chegando-se a 3 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de
10 dias-multa.
Sanção que se torna definitiva, à míngua de causas
de aumento e diminuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002370-64.2017.8.26.0548 -Voto no 13393
5
As circunstâncias judiciais desfavoráveis tal como
acima indicado (duas armas e elevada quantidade de munições) traduzem um
acentuado grau de culpabilidade, a justificar o regime inicial semiaberto para
a pena privativa de liberdade, obstando a sua substituição por penas restritivas
de direito (artigo 44, III, CP).
6. Frente ao julgamento deste recurso, prejudicado o
pedido de apelo em liberdade. De toda sorte, tendo em conta a gravidade em
concreto da conduta (marcada, como dito, pela grande quantidade de
munições), é de se manter a custódia cautelar, providência necessária para
garantir a ordem pública.
De resto, não se mostra razoável desconstituir-se a
custódia cautelar por ocasião da sentença condenatória se o réu permaneceu
preso durante todo o transcorrer do processo e se subsistentes os motivos que
ensejaram a decretação da segregação provisória, vale dizer, se não alterado
substancialmente o quadro no qual veio assentada a decretação da prisão
preventiva (STF, HC no 95.685, rel. Min. Ellen Gracie; HC no 89.824, rel.
Min. Carlos Brito; STJ, HC no 175.538, rel. Min. Marco Aurélio Belizze;
HC no 192.024, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; HC no 114.916, rel.
Min. Laurita Vaz).
7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de: (i) reduzir as penas do réu para 3 anos e 4 meses de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa; (ii) fixar o regime inicial
semiaberto para a pena privativa de liberdade. Mantida, no mais, a r.
Sentença.
LAERTE MARRONE
Relator